Tribunal: STF
Processo: RE 1484814
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS, BENEFÍCIOS FISCAIS, EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. REGIME DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DIFERENTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS.



    Os benefícios fiscais de isenção ou redução de base de cálculo de ICMS, seja pela fórmula que forem, não devem ser deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não se aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos créditos presumidos de ICMS a essas hipóteses. Precedentes desta Corte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 150, inciso II; e 155, §2º, incisos I e XII, alínea g, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de apelação em mandado de segurança impetrado visando a ordem à autoridade impetrada, em também com efeitos abstratos, para que tolere a exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores correspondentes ao benefício de ICMS diferido. A sentença assim comandou (e46):



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e concedo a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica tributária consistente na obrigatoriedade de inclusão do ICMS diferido concedido pelo Estado do Paraná na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social para o Lucro Líquido - CSLL, reconhecendo o direito de a impetrante compensar, após o trânsito em julgado desta sentença, os créditos decorrentes dos pagamentos indevidos efetuados, observada a prescrição quinquenal e com incidência da SELIC desde o recolhimento indevido, tudo com observância à Lei nº 11.457/07, art. 26 e o art. 170-A do CTN, nos termos da fundamentação. (...)



    A situação decorrente das subvenções econômicas de ICMS sob a forma de redução da base de cálculo, isenção ou fórmula equivalente resulta em diminuição da renda tributária para o Estado da Federação que a concede, mas corresponde contabilmente a um acréscimo economicamente verificável na renda do contribuinte beneficiado. Esse é o exato efeito que deve ser interpretado como aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda como produto do capital (inc. I do art. 43 do CTN), autorizando a incidência do tributo federal. A política fiscal de diminuição de alíquotas de ICMS, por qualquer fórmula que se adote, implica em aumento de lucro por parte do contribuinte (o que, economicamente lhe é favorável), fenômeno que não se confunde com desatenção ao federalismo. Tanto é assim, que, precisamente pelo federalismo, não seria correto dar ao Estado da Federação o poder de, por redução de base de cálculo ou por isenção de ICMS, criar por via oblíqua uma hipótese de dedução da base de cálculo dos tributos federais de IRPJ e de CSSL. Uma coisa é não permitir o incremento de imposto federal por crédito presumido estadual, mas outra é admitir que o Estado da Federação, para beneficiar certos contribuintes, diminua a receita tributária federal. Não se trata, portanto, de hipótese em que aplicável a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos créditos presumidos. (...) 



    A sentença deve ser reformada em sua integralidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente